Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009431-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERALDO MARQUEZ DE MACEDO - CPF: 076.734.341-72 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Contribuição ao
fethab
e ao
inpecmt
. Transferência interestadual de gado em pé entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ausência de fato gerador do
icms
. Exigência indevida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, afastando a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas remessas interestaduais de gado em pé entre estabelecimentos de titularidade do autor, e condenando o ente estadual ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configura fato gerador do ICMS; (
ii
) estabelecer se é legítima a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT em operações desprovidas de incidência do ICMS.

III.
Razões de decidir

3.
A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica, conforme entendimento fixado na Súmula no 166 do STJ e no Tema 1099 da repercussão geral do STF.

4.
A legislação estadual condiciona a obrigatoriedade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT à fruição de benefícios fiscais, notadamente o regime de diferimento do ICMS, sendo tais contribuições facultativas e vinculadas à adesão voluntária a regimes especiais.

5.
Inexistindo adesão ao regime de diferimento por parte do contribuinte, não há respaldo legal para exigir o recolhimento das referidas contribuições.

6.
Vincular o pagamento das contribuições à emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), em operações que não configuram fato gerador do ICMS, caracteriza sanção política e viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

7.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a inexigibilidade das contribuições em hipóteses de simples deslocamento de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996 (Lei Kandir), art. 12; Lei Estadual/MT no 7.263/2000,
arts
. 7o e 8o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF
, ARE
1.255.885/MS, Tema 1099 da repercussão geral; STJ, Súmula 166; TJMT,
Ap

Cív
no 85903/2016, j. 25.06.2018; TJMT, N.U 1003143-22.2019.8.11.0037, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, para afastar a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas remessas interestaduais de gado em pé entre propriedades do autor, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando o Estado ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a cobrança das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT sempre esteve prevista desde a Lei Estadual n. 8.432/2005, não possuindo natureza tributária, mas caráter facultativo, como condição para a fruição de benefícios fiscais.

Afirma que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a exigibilidade das contribuições, pois o apelado, sendo optante do regime de diferimento do ICMS nas operações internas, estaria obrigado também ao recolhimento nas operações interestaduais, ainda que nelas não incida o imposto.

Defende que a legislação estadual estabeleceu de forma clara a obrigatoriedade da contribuição na saída interestadual de gado em pé, não se tratando de mera faculdade ou adesão voluntária, mas de contrapartida necessária para manutenção do regime diferenciado de recolhimento do ICMS.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(Id
296085393
).

O apelado, em contrarrazões, argumenta que a cobrança só pode ocorrer quando houver adesão a regime especial, o que não ocorreu, pois está submetido ao regime normal de apuração do ICMS. Ressalta que as transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configuram fato gerador do imposto, conforme Tema 1.099 do STF, e que a jurisprudência do TJMT tem reconhecido a inexigibilidade das contribuições em casos semelhantes. Requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(Id
296085396
).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(Id
301812354
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT nas operações interestaduais de remessa de gado em pé entre propriedades rurais de titularidade do apelado

O exame dos autos revela que o apelado ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária,
visando

à
inexigibilidade das contribuições destinadas ao FETHAB e ao INPECMT nas remessas interestaduais de gado em pé entre propriedades rurais de sua titularidade. Argumentou que tais cobranças carecem de fundamento jurídico válido, pois não há fato gerador do ICMS na operação, tampouco previsão legal que autorize a exigência dos valores. Afirmou que o FETHAB possui caráter facultativo, mas passou a ser exigido de forma compulsória como condição para emissão da Guia de Trânsito Animal – GTA, o que configuraria sanção política v
edada pelo ordenamento jurídico
.

O juízo de origem acolheu integralmente a pretensão autoral, reconhecendo a inexigibilidade das contribuições,
sob fundamento
de que
não incide ICMS nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme decidido pelo STF no Tema 1099 da repercussão geral, de modo que a exigência das contribuições sem regime especial válido configura cobrança indevida. Ainda, declarou a ilegalidade de condicionar a emissão da GTA ao pagamento, por caracterizar sanção política, e condenou o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contra essa sentença recorre o Estado de Mato Grosso, alegando que as contribuições ao FETHAB e ao INPECMT não possuem natureza tributária, mas sim caráter facultativo, atrelado à fruição de benefícios fiscais, de forma que a decisão incorreu em equívoco ao afastar sua exigibilidade. Sustenta que, sendo o apelado optante do regime de diferimento do ICMS, também estaria sujeito ao recolhimento nas operações interestaduais, mesmo sem a ocorrência do fato gerador do imposto.

Com essas considerações, passo
à
análise da controvérsia recursal.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) foi criado pela Lei Estadual n. 7.263/2000, que instituiu a cobrança de contribuições incidentes sobre a comercialização de determinados produtos agropecuários, entre eles o gado bovino. A legislação estabelece que o recolhimento ao fundo
constitui
requisito acessório para a fruição de incentivos fiscais, a exemplo do regime de diferimento do ICMS.

C
ito os artigos 7o e 8o, I e II da referida lei:

“
Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira,
fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHABe para os Fundos criados nos
Arts
.
14-A, 14-D e 14-F
desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
”
.

“
Art. 8o O pagamento da contribuição referida no artigo 7o é, cumulativamente:

I –
faculdade
do contribuinte;

II –
condição
adicional para fruição do diferimento do ICMS
contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados”
.

Além disso
, a Lei n. 11.301, de 28 de janeiro de 2021, substituiu a contribuição destinada ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV) pela contribuição ao Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPEC/MT. Tal exação passou a ser exigida em conjunto com o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) nas operações internas de gado bovino e bubalino destinados ao abate, abrangidas pelo regime de diferimento, bem como nas saídas interestaduais ou para exportação de animais em pé destinados ao abate, cria, recria e engorda.

Desse modo, a fruição do diferimento do ICMS, instituído pela legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, está condicionada à contribuição dos remetentes das mercadorias em favor do Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense (INPEC/MT), do Instituto Mato-grossense do Algodão (
IMAmt
), do Instituto Mato-grossense do Agronegócio (IAGRO), do Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso (IMAD), bem como do Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação (IMAFIR/MT).

E
ste Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que essas contribuições não t
ê
m caráter compulsório, portanto, não pode ser imposta unilateralmente ao contribuinte, em virtude da faculdade (mencionada no referido dispositivo legal) de optar pelo benefício do diferimento do ICMS.

Neste sentido,
já se pronunciou este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES.
(...)

3
.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da
compulsoriedade
. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao
poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio
.

(...)
”
(TJMT -
Ap
85903/2016,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j. 25.
6
.2018
)
.

Portanto,
uma vez que o pagamento das contribuições ao FETHAB constitui faculdade do contribuinte, não revestidas de natureza tributária, não há que se falarem obrigatoriedade do recolhimento para os contribuintes que não optarem pelo benefício do diferimento do ICMS.

Verifico, pelos documentos constantes nos autos, que a
parte
apelada não aderiu ao regime de diferimento do ICMS, razão pela qual não há obrigação de recolhimento das contribuições destinadas ao FETHAB e ao INPEC.
Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o,
X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de
tributar.“
(RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018)
.

2.
A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado
decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019”
.
(N.U 1003143-22.2019.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 20.
6
.
2023)
.
(
D
estaquei).

Além disso,
sabe-se que é
indispensável que ocorra o fato gerador do ICMS, definido pelo art. 155, inciso II, da Constituição Federal, como a “circulação de mercadorias, ainda que as operações e as prestações
se iniciem no exterior”. No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) reitera que a incidência do ICMS depende da existência de circulação econômica, caracterizada pela transferência de titularidade ou ato de mercancia.

De igual forma, a Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Em reforço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1099 em repercussão geral (ARE 1.255.885/MS), fixou a tese de que:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do
mesmo contribuinte localizados em estados distintos
, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Esses precedentes firmaram a compreensão de que o mero deslocamento físico de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, não caracteriza circulação jurídica ou econômica, motivo pelo qual não há incidência do ICMS.

No que se refere ao FETHAB, a própria Lei n. 7.263/2000 estabelece que o recolhimento da contribuição
está
condicionado à ocorrência de operações sujeitas à tributação pelo ICMS.

Ocorre que a vinculação do pagamento compulsório do FETHAB à simples emissão de
GTA
em operações que não configuram circulação econômica extrapola os limites da legalidade tributária, convertendo uma faculdade do contribuinte em exigência obrigatória, sem respaldo jurídico.

Em casos semelhantes este Tribunal de Justiça já decidiu
no sentido de que o FETHAB somente incide nas operações de venda para abate ou em outras hipóteses que efetivamente caracterizam circ
ulação econômica de mercadorias:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPEC-MT.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS
. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança que concedeu liminar para impedir a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-
MT em operações interestaduais de transporte de gado em pé entre estabelecimentos rurais de titularidade da impetrante, situados nos Estados de Mato Grosso e Goiás, sob o mesmo CNPJ raiz. O agravante defende a legalidade da exigência das contribuições, mesmo na ausência de incidência do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte configura fato gerador do ICMS; (
ii
) estabelecer se é legítima a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT nessas hipóteses, mesmo diante da ausência de incidência do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica, conforme disposto na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 da repercussão geral do STF.

A legislação estadual (Lei no 7.263/2000) condiciona o recolhimento das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT à realização de operações sujeitas à incidência do ICMS, o que não ocorre na hipótese em exame, afastando a legitimidade da exigência.

A exigência das contribuições como condição para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), em operação sem incidência tributária, desborda dos limites da legalidade tributária e contraria o princípio da tipicidade cerrada.

A jurisprudência consolidada do TJMT entende que a exigência das referidas contribuições somente se justifica em operações de venda para abate ou outras que configuram circulação econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A simples transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS.

A exigência de contribuições ao FETHAB e INPEC-MT somente é legítima quando houver operação que configure circulação econômica sujeita à incidência do ICMS.

É ilegal condicionar a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento das referidas contribuições em operações de mera transferência física entre propriedades do mesmo titular.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996 (Lei Kandir); Lei Estadual/MT no 7.263/2000,
arts
.
7o, 7o
-C e 8o; CPC, art. 1.010, II e III; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.255.885/MS, Tema 1099 da repercussão
geral;
STF
, ADC 49;

STJ, Súmula 166;

TJMT, Apelação Cível no 0015966-43.2013.8.11.0041, j. 26.07.2021;

TJMT, Recurso Inominado no 1028108-02.2024.8.11.0001, j.
09.09.2024”
.

(N.U 1033172-93.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Erotides
Kneip
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 22.
7
.2025
)
. (Destaquei).

No caso concreto, constata-se que o mero deslocamento de gado entre propriedades de titularidade da apelada, sem finalidade de comercialização ou transferência de domínio, não configura fato gerador do ICMS, não podendo, portanto, justificar a cobrança das contribuições acessórias.

Desse modo, diante da
ausência de fato gerador do ICMS
, mostra-se indevida a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao INPEC como condição para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no presente caso, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025